Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DESPACHO Nos termos do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88) e em observância ao disposto no artigo 9o do Código de Processo Civil, que estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, observo que, em suas contrarrazões aos embargos de declaração, os embargados suscitaram relevantes preliminares que podem influenciar diretamente o conhecimento dos embargos declaratórios, quais sejam: a) Preclusão lógica e incompatibilidade processual: alegam que há incompatibilidade entre a postura processual adotada pela embargante nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 71848770), onde não houve qualquer menção à condição societária de Juliano Machado Amaral Melo, e a atual argumentação nos embargos de declaração, que sustenta ser ele sócio da empresa por força de cláusula sucessória; b) Inovação recursal indevida: sustentam que a alegação de que Juliano seria sócio em razão da cláusula décima segunda do contrato social constitui inovação vedada pelo ordenamento, uma vez que tal questão nunca foi suscitada no curso do processo, nem em primeira instância nem no agravo de instrumento; c) Violação ao duplo grau de jurisdição: argumentam que, caso este Tribunal aprecie a inovação proposta pela embargante, estaria decidindo sobre matéria não apreciada pelo juízo de origem, violando o princípio do duplo grau de jurisdição; d) Ausência de fundamentação vinculada: alegam que os embargos não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), constituindo mera rediscussão do mérito da decisão. Tais preliminares possuem relevância jurídica e podem efetivamente obstar o conhecimento dos embargos declaratórios, uma vez que versam sobre questões processuais fundamentais relacionadas aos limites da cognição recursal, preclusão e inovação indevida. Considerando a complexidade das matérias suscitadas e a necessidade de assegurar o pleno exercício do contraditório, DETERMINO vista dos autos à parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste especificamente sobre as preliminares processuais suscitadas nas contrarrazões. Certificada a tempestividade da manifestação ou o transcurso do prazo, venham os autos conclusos. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE. DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES ABREU Relatora